Tribunal: TJPA
Processo: 0806883-89.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806883-89.2025.8.14.0000

PACIENTE: AGUENEL LIMA DA CRUZ

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE CANAA DOS CARAJAS

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE PATENTE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão do d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Canaã dos Carajás, que decretou a prisão preventiva do paciente, denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II e § 2º-B, do CP. A defesa sustenta a ausência de fundamentação idônea, a inexistência de provas da participação do paciente e a ausência de materialidade delitiva. Requer a revogação da custódia ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas. Pedido liminar indeferido.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o decreto de prisão preventiva carece de fundamentação idônea; (ii) saber se é cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se suficientemente fundamentada, nos termos do art. 312, do CPP, destacando elementos concretos como a gravidade dos fatos, o risco à ordem pública, indícios de reiteração delitiva e tentativa de fuga.
4. A conduta do paciente, que tentou fugir com os bens subtraídos, confirma o risco à aplicação da lei penal e à instrução criminal, reforçando a necessidade da medida extrema.
5. A jurisprudência do STJ tem admitido a prisão preventiva com base em dados concretos relacionados à periculosidade do agente e à necessidade de assegurar a ordem pública.
6. A reavaliação dos indícios de autoria e da materialidade exige incursão probatória incompatível com o rito do habeas corpus.
7. Predicados subjetivos não são suficientes para justificar a revogação da custódia quando presentes os requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Habeas corpus conhecido e denegado.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 6º, e 312.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC nº 211.862/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 14/5/2025; STJ, AgRg no HC nº 940.918/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 7/10/2024; STJ, AgRg no HC nº 917.903/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 23/9/2024; STJ, RHC nº 189.886/PB, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 15/10/2024; TJPA, Súmula nº 8.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e denegar a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de maio do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo i. advogado, Dr. David Vida Resplande, em favor do nacional AGUENEL LIMA DA CRUZ, contra ato do douto juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Canaã de Carajás/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relata o impetrante que o paciente está preso, acusado do suposto envolvimento no cometimento do delito capitulado no art. 157, §2º, II e §2º-B, do Código Penal, nos autos de origem nº 0800406-30.2025.8.14.01364, em que alega ausência de fundamentação na decisão que manteve a cautelar preventiva, sustentando, ainda, a inexistência de provas da participação do paciente no delito e, por consequência, ausência de materialidade delitiva.

Liminarmente, pleiteou a cessação do decreto constritivo, com a confirmação do pedido no mérito ou, subsidiariamente, a imposição de medidas alternativas.

Juntou documentos (núm. 26036117 e ss).

Indeferido o pedido liminar (núm. 26110762), o impetrado presta informações (núm. 26273655) e a d. Procuradoria de Justiça emite parecer pela denegação da ordem (núm. 26721909).

É o relatório necessário.

VOTO

Na presente demanda constitucional, identificam-se a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse de agir. Deve, portanto, ser conhecida.

Noticiam os autos que o paciente, juntamente com outro corréu, teria supostamente praticado o delito do roubo a uma residência, subtraindo diversos objetos e empreendendo fuga em um veículo, que posteriormente foi localizado na BR 155, quando seguia para outro município. O paciente conduzia o veículo no momento da apreensão policial.

O decreto constritivo foi fundamentado na gravidade dos fatos narrados, no risco à garantia da ordem pública, risco de reiteração delitiva e de fuga. A prisão foi mantida com base nos mesmos fundamentos, eis que não houve alteração fática que a tornasse desnecessária ou ilegal.

Pois bem.

Do ato coator, extraio (núm. 26036115):

“Em que pese os argumentos elencados pela Defesa do requerente, entendo que o indeferimento do pleito é medida que se impõe, isso porque observo que ainda subsistem os motivos que ensejaram a medida constritiva, restando incólumes os fundamentos evocados na decisão que decretou (ID 136029923) a prisão preventiva do denunciado.

Sendo assim, para o deferimento do pleito, in casu, fazia-se necessária a vinda aos autos de novos elementos que levassem à conclusão de que a prisão em comento seria merecedora de revogação, o que, de análise acurada dos autos, não vislumbro os aludidos elementos novos -
aliquid novi
-, devendo a decisão que decretou a custódia cautelar, ser mantida pelos seus próprios fundamentos. (...)

As provas carreadas aos autos, a priori, demonstram fortes indícios do envolvimento do denunciado no crime em comento, mormente os depoimentos do próprio comparsa, bem como também a apreensão do veículo contendo a arma utilizada no crime, bem como também os produtos do referido roubo.

Assim, em análise do pleito de revogação da prisão preventiva, bem como do parecer do RMP, entendo que os requisitos da prisão preventiva ainda se encontram presentes, principalmente no que concerne a garantia da ordem pública e garantia da instrução processual.” <sic>

A necessidade da garantia da ordem pública e de afastar o risco de reiteração delitiva, por si sós, são requisitos suficientes para fundamentar a decisão de constrição. Nesse sentido, a ordem da autoridade judiciária resta bem escrita e fundamentada, apoiada nas circunstâncias específicas do caso, pormenorizando a participação do paciente. Presentes, assim, os requisitos autorizadores do artigo 312, do CPP.

Imperioso considerar, para além da gravidade do delito, a conduta altamente desabonadora do paciente, que supostamente teria causado intenso sofrimento à vítima durante a ação, pois não só a impediu de sair de sua residência e, ainda, tentou obrigá-la a realizar transferências bancárias, como também iniciou a tentativa de sequestrá-la.

Não há outro meio de garantir o devido andamento da instrução criminal e da integridade física e mental da vítima,
data venia
, se não por meio da constrição cautelar do acusado.

Ainda que a prisão seja medida odiosa, cabível apenas quando há premente necessidade,
in casu
se faz necessária, considerando a adequação, a proporcionalidade e a justa causa da medida.

Outrossim, pesa em desfavor do coacto o fato de ter tentado se evadir da cidade de posse dos objetos subtraídos, motivo que atenta contra a aplicação da lei penal, vez que dificulta a correta instrução probatória.

Quanto a necessidade de manutenção da prisão cautelar neste contexto fático, manifesta-se o c. STJ:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A prisão preventiva pode ser decretada antes do trânsito em julgado da sentença condenatória desde que estejam presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. 2. Foram constatados elementos concretos capazes de justificar a privação cautelar da liberdade, pois o réu transportou objetos furtados no veículo que dirigia e, ao ser abordado, alegou que apenas havia feito uma corrida para os autores do furto. Em seu depoimento, apresentou contradição sobre o paradeiro dos bens, uma vez que, posteriormente, os policiais encontraram no porta-malas do veículo uma motobomba marca Toyama e um galão de 20 litros de defensivo agrícola "natural óleo". Acrescenta-se que o agravante utiliza a alegação de ser motorista de aplicativo para a prática desse tipo de crime, sempre adotando o mesmo método de atuação, valendo-se dessa justificativa como escusa quando é abordado ou preso. 3. Conforme consignado pelo Juízo de primeiro grau, há risco concreto de reiteração delitiva, uma vez que o agravante possui diversas passagens por crimes de roubo e tráfico ilícito de drogas. 4. Eventuais condições pessoais favoráveis não garantem a revogação da prisão processual se estiverem presentes os requisitos da custódia cautelar, como no presente caso. No mesmo sentido: AgRg no HC n. 940.918/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 10/10/2024; e AgRg no HC n. 917.903/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 30/9/2024. 5. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 6. Agravo regimental improvido.

(AgRg no RHC n. 211.862/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 19/5/2025.)

Demonstrada a adequação da prisão preventiva, não há motivo para revogá-la.

Nesse contexto,
data venia
, não se pode falar em substituição da medida cautelar ali exposta, pois em tudo se adequa ao disposto no artigo 282, §6º, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, em caso análogo:

“A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta dos delitos, que desborda o tipo penal, e no risco de reiteração delitiva, conforme a fuga do distrito da culpa e o descumprimento de obrigações legais. (...) A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é inviável, tendo em vista a periculosidade do agente e o risco à ordem pública, não sendo suficientes para garantir o cumprimento da lei penal e a segurança da coletividade.”

(RHC n. 189.886/PB, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 21/10/2024.)

Quanto ao argumento de ausência de indícios de autoria, cabe a reanálise do acervo fático-probatório para acolhe-lo ou rejeita-lo, o que ultrapassa os limites da cognição permitida em sede de
habeas corpus
.

No que tange aos suscitados predicados subjetivos do paciente, a Súmula nº08/TJPA faz-se aplicável, pois “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

À vista do exposto, voto pelo conhecimento da ordem e por sua denegação.

É o voto.

Belém, 02/06/2025